Tribunal: TJDFT
Processo: 0729940-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO. MAJORAÇÃO DEVIDA.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido cabe ao requerente demonstrar a alteração de sua condição financeira para a obtenção da gratuidade de justiça, quando o benefício foi anteriormente indeferido, o que não ocorreu no caso em análise. Precedentes. Pedido de gratuidade de justiça indeferido.

2. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a majoração da verba honorária sucumbencial é devida nos casos em que o recurso não foi conhecido integralmente pelo órgão colegiado competente. Precedentes.

4. Deu-se provimento ao recurso.